Tribunal: STJ
Processo: 5016177-34.2013.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572191 - TO (2024/0048774-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANELICE RIBEIRO ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MARCELO AZEVEDO PINTO
ADVOGADOS
: ELLEN CAMPOS MONTEIRO - TO007630
JOAO PAULO SILVEIRA - TO011387
AGRAVADO
: DJALMIR ADILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO BORGES ARANTES - TO001658
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA - TO005414
DANIELLA MONTICELLI MANSO GUIMARAES -
TO008603
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APÓS RENÚNCIA
DE MANDATO E INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da presidência do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial, sob o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais. O
valor da causa foi fixado em R$ 18.315,69.
3. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no
IV, do CPC, diante da renúncia do patrono e da ausência de regularização
art. 485,
da representação, fixando os honorários em 20% sobre o valor da causa com
suspensão da exigibilidade.
Documento eletrônico VDA53236169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0dbf8e84-76bd-448e-a576-a09d88b0bbf4

4. A Corte de origem manteve a sentença por unanimidade, assentando que houve
ciência inequívoca da renúncia, frustrada a intimação postal, realizada a intimação
por edital, bem como que, nos termos do
do CPC, é ônus da parte constituir
art. 112
novo advogado, sendo desnecessária nova intimação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo sem resolução
do mérito, após a renúncia do advogado, exige prévia intimação pessoal do autor,
conforme o
§ 1o, do CPC; e (ii) saber se, frustrada a intimação por correio, é
art. 485,
obrigatória a intimação por oficial de justiça antes do edital, nos termos do art. 275
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do entendimento da Corte estadual sobre a ciência da renúncia, a
frustração da intimação postal e a realização de intimação por edital demanda
reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo recurso especial, incidindo a Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma do acórdão
Tese de julgamento
recorrido demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre a ciência da
renúncia e as tentativas de intimação".
CPC, arts. 112, 275, 485, § 1o, IV, 85, §§ 11 e 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0dbf8e84-76bd-448e-a576-a09d88b0bbf4

Documento eletrônico VDA53236169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0dbf8e84-76bd-448e-a576-a09d88b0bbf4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572191 - TO (2024/0048774-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANELICE RIBEIRO ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MARCELO AZEVEDO PINTO
ADVOGADOS
: ELLEN CAMPOS MONTEIRO - TO007630

JOAO PAULO SILVEIRA - TO011387
AGRAVADO
: DJALMIR ADILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO BORGES ARANTES - TO001658

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA - TO005414

DANIELLA MONTICELLI MANSO GUIMARAES -
TO008603
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL APÓS RENÚNCIA
DE MANDATO E INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da presidência do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial, sob o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais. O
valor da causa foi fixado em R$ 18.315,69.
3. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no
IV, do CPC, diante da renúncia do patrono e da ausência de regularização
art. 485,
da representação, fixando os honorários em 20% sobre o valor da causa com
suspensão da exigibilidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença por unanimidade, assentando que houve
ciência inequívoca da renúncia, frustrada a intimação postal, realizada a intimação
por edital, bem como que, nos termos do
do CPC, é ônus da parte constituir
art. 112
novo advogado, sendo desnecessária nova intimação específica.
Documento eletrônico VDA52688760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:20
Código de Controle do Documento: a91f028a-a212-4faf-b5a3-92d9bc6dab8d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo sem resolução
do mérito, após a renúncia do advogado, exige prévia intimação pessoal do autor,
conforme o
§ 1o, do CPC; e (ii) saber se, frustrada a intimação por correio, é
art. 485,
obrigatória a intimação por oficial de justiça antes do edital, nos termos do art. 275
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do entendimento da Corte estadual sobre a ciência da renúncia, a
frustração da intimação postal e a realização de intimação por edital demanda
reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo recurso especial, incidindo a Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma do acórdão
Tese de julgamento
recorrido demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre a ciência da
renúncia e as tentativas de intimação".
CPC, arts. 112, 275, 485, § 1o, IV, 85, §§ 11 e 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANELICE
RIBEIRO ALVES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelo óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta de DJALMIR ADILSON DE OLIVEIRA, em que defende
inexistência de violação de lei federal, aponta a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
ausência de similitude entre os acórdãos conflitantes e requer a manutenção da
decisão que não admitiu o recurso.
Documento eletrônico VDA52688760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:20
Código de Controle do Documento: a91f028a-a212-4faf-b5a3-92d9bc6dab8d

Contraminuta de MARCELO AZEVEDO PINTO, em que sustenta a
manutenção da inadmissão do especial por incidir a Súmula n. 7 do STJ, bem como
requer o desprovimento do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 584):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RENÚNCIA DA ADVOGADA. CIÊNCIA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu
constituinte, na forma do
do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial
art. 112
para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos
autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.
2. No caso, a parte foi cientificada pela advogada acerca da renúncia, nos termos
do
do CPC, e a subsequente intimação enviada pelo Juízo a quo para
art. 112
constituição de novo procurador restou frustrada. Assim, diante da ciência inequívoca
da recorrente sobre a importância de constituir outro procurador, não há que se falar
em nulidade na sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.
3. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
635):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO
OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Do cotejo dos autos, ao contrário do que alega o Embargante inexiste a
suposta omissão. Não há divergência interna entre os fundamentos e a conclusão do
voto condutor do acórdão, tampouco entre o resultado do julgamento e a ementa do
acórdão, o que consubstancia a contradição ensejadora de aclaratórios.
2. Da leitura atenta do julgado embargado percebe-se que este não padece de
quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição dos embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA52688760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:20
Código de Controle do Documento: a91f028a-a212-4faf-b5a3-92d9bc6dab8d

dispostos no artigo 1.022 do CPC. O que se verifica é o inconformismo do recorrente
com o resultado do julgado e a sua pretensão, em verdade, na rediscussão da matéria,
o que não se mostra adequado em sede de embargos declaratórios.
3. Embargos declaratórios não providos.

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 275 e 485,
§ 1o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal
manteve a sentença que
a quo
julgou extinto o processo sem resolver o mérito, sem prévia intimação pessoal da
autora para suprir a falta e sem observar que não houve esgotamento das formas de
intimação. Alega que frustrada a intimação por correio, seria obrigatória a intimação
por oficial de justiça antes do edital, de modo que a decisão não poderia ter
extinguido o processo.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido com a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem
para oportunizar a regularização da representação.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não houve
prequestionamento e defende a ausência de violação a dispositivo de lei federal.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais em que a parte autora pleiteou condenação dos réus pelos danos materiais
na motocicleta, custeio de tratamento e indenização por dano moral. O valor da
causa foi fixado em R$ 18.315,69.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito, com base no
IV, do Código de Processo Civil em razão da
art. 485,
renúncia do patrono e da ausência de regularização da representação, bem como
fixou honorários em 20% sobre o valor da causa com suspensão da exigibilidade.
Documento eletrônico VDA52688760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:20
Código de Controle do Documento: a91f028a-a212-4faf-b5a3-92d9bc6dab8d

A Corte de origem manteve a sentença, por unanimidade, assentando que a
autora teve ciência da renúncia nos termos do
do CPC, que a intimação
art. 112
pessoal por correio ficou frustrada e que, diante da ciência inequívoca, é
desnecessária nova intimação para regularizar a representação, sendo correto o
reconhecimento de ausência de pressuposto processual e a extinção sem resolução de
mérito.
Os embargos de declaração foram rejeitados por inexistirem vícios e por se
pretender rediscussão.
I - Arts. 275 e 485, § 1o, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que, após a renúncia do
advogado, o Juízo de origem teria extinguido o processo sem observar o § 1o do
do CPC, que exige intimação pessoal do autor nas hipóteses dos incisos II e
art. 485
III e sem cumprir o
do mesmo diploma legal, que determina a intimação por
art. 275
oficial de justiça quando frustrada a via postal, o que macularia o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa.
O Tribunal de origem concluiu que houve ciência inequívoca da renúncia,
que a intimação por correio foi enviada ao endereço informado e retornou "não
procurado", que se procedeu à intimação por edital e que, nos termos do
do
art. 112
CPC, é ônus da parte constituir novo advogado, sendo desnecessária intimação
específica para regularizar a representação, razão pela qual manteve a extinção sem
julgamento do mérito.
Como visto, a Corte estadual analisou a controvérsia à luz das
circunstâncias fáticas e dos atos de intimação praticados, concluindo pela ciência da
renúncia e pela frustração da intimação pessoal no endereço indicado.
Documento eletrônico VDA52688760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:20
Código de Controle do Documento: a91f028a-a212-4faf-b5a3-92d9bc6dab8d

Rever tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52688760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:20
Código de Controle do Documento: a91f028a-a212-4faf-b5a3-92d9bc6dab8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.572.191 / TO
Número Registro: 2024/0048774-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50161773420138272729
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANELICE RIBEIRO ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MARCELO AZEVEDO PINTO
ADVOGADOS : ELLEN CAMPOS MONTEIRO - TO007630
JOAO PAULO SILVEIRA - TO011387
AGRAVADO
: DJALMIR ADILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EVANDRO BORGES ARANTES - TO001658
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA - TO005414
DANIELLA MONTICELLI MANSO GUIMARAES - TO008603
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53202605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 5cf48451-8528-4425-a020-6fd5c8004f5f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:41
Código de Controle do Documento: 5cf48451-8528-4425-a020-6fd5c8004f5f